Tribunal: TJDFT
Processo: 0749765-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTOR. FATOS RELACIONADOS QUANDO ATINGIU A MAIORIDADE PENAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto as decisões relacionadas a matéria de competência não se incluem no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, em sede julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, definiu que o rol do citado artigo é de taxatividade mitigada, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra as decisões nas quais, em que pese não estejam previstas no artigo 1.015 CPC, há a possibilidade de fixação de sua urgência ante a inutilidade de apreciar a questão apenas em eventual recuso de apelação, mormente pela possibilidade de perecimento do direito, exatamente a hipótese dos autos.
2. A Lei Maria da Penha (Lei 11.343/2006) previu a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência pelo Juízo, de imediato, independentemente de audiência das partes ou manifestação do Ministério Público (artigo 19, § 1o). Estabeleceu, ainda, que as medidas podem ser substituídas a qualquer tempo, sempre que houver ameaça ou violação aos direitos das vítimas (artigo 19, § 2o), bem como podem ser concedidas novas medidas e revistas as já concedidas, se necessário à proteção da ofendida, seus familiares e seu patrimônio (artigo 19, § 3o).
3. Inviável a fixação de medidas protetivas de urgência pela autoridade judiciária da Vara da Infância e da Juventude quando, conquanto a vítima tenha contextualizado que as violências patrimoniais pelo seu neto tiveram início quando ele tinha 16 (dezesseis) anos de idade, não individualizou atos infracionais por ele praticados neste período até alcançar a maioridade, logo, não há ato infracional a ser apurado e, portanto, não há falar em incidência art. 148, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Conforme noticiado nos autos, o suposto crime de furto, praticado quando o jovem já tinha 18 (dezoito) anos de idade, contra a sua avó, tramitará perante o Juizado de Violência Doméstica. Logo, não se vislumbra fundamento válido para que tão somente o pedido de medidas protetivas de urgência, a serem fixadas em face de um adulto (não mais adolescente) em favor de sua avó, remanesça no âmbito da Vara da Infância e da Juventude, não sendo o competente para análise do pedido de medida protetiva formulado pelo Ministério Público.
5. É cediço a aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente com relação aos indivíduos que possuem entre 18 e 21 anos de idade (artigo 2o, parágrafo único e artigo 121, §5o, da Lei n. 8.069/90), porém, tal situação, deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se apenas nos casos em que a lei expressamente estabelece, o que não se enquadra no caso em comento.
6. Recurso desprovido.